Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. EXECUTADA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. ADMISSÃO. TUTELA PROVISÓRIA FORMULADA PELA EXEQUENTE. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. NATUREZA DE ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE. SUBSISTÊNCIA DO ALINHADO COMO CAUSA DE PEDIR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO. PROVA DE OMISSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. MEDIDA ACAUTELADORA. CONCESSÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. INTERESSE RECURSAL. OBJETO. POSTULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Não havendo a insurgente formulado pretensão de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conquanto tenha agitado a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, fazendo-o apenas como mera arguição a amparar seu argumentário, como forma de justificar a alegada inexistência de plausibilidade da pretensão incidental, ressoa descabida a preliminar de ausência de interesse recursal deduzida sob o prisma de supressão de instância quanto a pretensão não formulada.
2. A providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença ou da decisão e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).
3. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da parte ré no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303).
4. Emergindo controversas as alegações formuladas no sentido de que a empresa incluída na angularidade passiva de incidente de desconsideração de personalidade jurídica integra grupo econômico com a executada, incorrendo em confusão patrimonial ou fraude, deixando carente de verossimilhança a argumentação que desenvolvera a exequente almejando a obtenção de tutela de urgência volvida à asseguração de bloqueio de ativos da empresa até o desate da pretensão que formulara almejando a desconsideração da personalidade jurídica da excutida, a par da inexistência de risco ao resultado útil do processo, a medida antecipatória que formulara resta desguarnecida de seus pressupostos, obstando sua concessão, ainda que sob a forma de prestação de natureza cautelar.
5. Tendo a executada aviado pedido de recuperação judicial, a insubsistência de comprovação de que o crédito que assiste a credora ao aviar de pedido de desconsideração da personalidade não fora inserido no plano apresentado pela recuperanda/excutida denota que, em verdade, pretende safar-se dos efeitos jurídicos agregados à recuperação pela via do incidente que formulara visando a realização antecipada do crédito que a assiste, o que infirma a verossimilhança do que aduzira almejando a realização de bloqueio cautelar de ativos pertencentes às empresas postadas na composição passiva do incidente.
6. A SPE - Sociedade de Propósito Específico qualifica-se como pessoa jurídica constituída com finalidade predeterminada, estando destinada a executar determinado empreendimento ou desenvolver projeto específico, não se tratando dum tipo societário, estando sua caracterização relacionada unicamente ao objetivo social da empresa, donde deflui que, diante da particularidade que lhe é inerente, constituída com prazo de duração determinado e para realização de projeto especial, a pretensão de que seja alcançada, em ambiente de tutela cautelar, por decreto de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada deve estar aparelhada por demonstração, ainda que indiciária, dos requisitos estabelecidos no código civilista hábeis a legitimá-la, nomeadamente que compõe o mesmo grupo financeiro da excutida e fora utilizada de forma desvirtuada.
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.